Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-98.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, PELO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA - ACESSO DO ADVOGADO EM TEMPOS E MODOS OPORTUNOS, NA FORMA REQUERIDA POR ELE - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAREM-SE AS INVESTIGAÇÕES - AÇÃO QUE IMPEDE A INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000059-98.2021.9.13.0000 Referência: IPM n. 103464/21-34º BPM/MG Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, PELO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACESSO DO ADVOGADO EM TEMPOS E MODOS OPORTUNOS, NA FORMA REQUERIDA POR ELE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAREM-SE AS INVESTIGAÇÕES – AÇÃO QUE IMPEDE A INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM QPR Eber Prates de Araújo, impetrante(s)/advogado(s) Heverton Viana de Barcelos e outro(s), e autoridade apontada como coatora o comandante do 34º BPM/MG, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelo ilustre causídico Doutor Heverton Viana de Barcelos em favor do 3° Sargento PM QPR Éber Prates de Araújo, pleiteando, liminarmente, a suspensão dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM e, no mérito, a concessão da ordem, reconhecendo a suposta ilegalidade no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, bem como a suposta nulidade do IPM de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM, com relação ao indiciamento do paciente pela prática, em tese, do delito de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar), com o seu consequente trancamento (Evento 1 – INIC1). O causídico afirma que paciente se encontra acusado de prática, em tese, do crime de desacato (art. 299 do CPM), fato apurado no IPM de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM. Narra que o paciente fez uma reclamação no dia 8 de julho de 2020, no 34º BPM, para requerer providências acerca do atendimento de equipe policial militar, realizada no dia 25 de março de 2020, conforme ocorrência registrada sob o n. 2020-014908475-001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que, na data dos fatos, o militar teria entrado em atrito com sua filha, Fernanda Luiza, em razão da exigência dele, em relação a higiene para prevenção ao COVID 19, visto que ele integra o denominado “grupo de risco”. Disse, mais, que os militares acionados se dirigiram ao local e, após o atendimento, inseriram dados falsos na ocorrência, porque constou como solicitante a esposa do militar, e não a filha. Ressaltou que, ainda naquela ocorrência, o militar que a conduzia solicitou à esposa do paciente que buscasse a arma dele – que estava em cima de seu armário, desarmada e desmuniciada – e recolheu tal objeto. Aduziu que a arma de fogo (Pistola Taurus, Cal .380, N. de Série: KFW11060, N. Registro: 685664, capacidade 19 tiros) foi apreendida de forma ilegal, considerando que o paciente não a portava e não oferecia qualquer tipo de risco a ele ou às pessoas ali presentes. Disse, também, que a reclamação apresentada pelo paciente gerou o RIP de Despacho n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, para apuração das supostas informações inverídicas inseridas no REDS, relativas, inclusive, o estado de saúde física e mental do 3° Sargento PM QPR Éber Prates de Araújo e a apreensão indevida da arma do militar. Nesse ponto, informou que, para provar a falsidade dos dados inseridos no REDS, foi elaborada uma escritura pública declaratória emitida pelo Cartório do 4º Ofício de Belo Horizonte/MG, pela senhora Lindalva, esposa do militar, ora paciente. Narrou que, após os fatos, bem como a formalização da reclamação contra os policiais que atenderam a ocorrência no dia 25 de março de 2020, conforme registro n. 2020-014908475-001, o paciente se dirigiu a uma padaria e lá se deparou com uma outra guarnição PM, momento este em que foi abordado por um Cabo da PM que disse a ele que não tinha medo de IPM, e, em resposta, o paciente o teria chamado de lixo. Aduziu que, em conclusão do RIP de Despacho n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, o ilustre comandante do 34° BPM, autoridade indigitada como coatora, resolveu arquivá-lo, com fundamento no art. 7°, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), em relação aos militares de serviço, a teor da reclamação inicial, e determinar a instauração de IPM em desfavor do número 097531-8, 3° Sargento PM QOR Eber Prates de Araújo, para apurar o cometimento do crime previsto no art. 299 do CPM (desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela), combinado com o art. 9°, III, “d”, do Código Penal Militar (CPM). Alegou cerceamento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque apresentou requerimentos ao encarregado do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, para acompanhamento da oitiva de testemunhas e partes, o que não foi atendido. Aduziu que é direito do defensor, no interesse de seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defesa, nos termos da Súmula Vinculante 14, bem como em conformidade com o disposto no art. 7°, XXI, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8906, de 4 de julho de 1994). Citou, ainda, as disposições dos arts. 5°, inciso LV, e 558, ambos do MAPPA, e os arts. 37, §3°, inciso II, e 216, §2°, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil. Concluiu que os depoimentos e interrogatórios realizados no RIP são nulos de pleno direito, motivo pelo qual este deverá ser arquivado. Alegou, ainda, a nulidade de abertura de IPM em desfavor do paciente 3° Sgt PM QPR Éber Prates de Araújo, por cometimento, em tese, de crime de desacato a militar (art. 299 do CPM). Disse que o encarregado do Relatório de Investigação Preliminar opinou pela instauração de IPM em desfavor do paciente, pela prática de tal crime; que, embora o paciente tenha proferido os dizeres “você é um lixo” diretamente ao Cabo PM Anderson Ferreira Lopes, somente disse porque este o provocou; e que esse fato acontece depois que o paciente apresentou junto ao 34° BPM uma reclamação relativa à condução da ocorrência pelo suposto ofendido, que deu origem ao REDS 2020-014908475-001. Aduziu que a reclamação originou o RIP, ao passo que a abordagem na padaria que levou a possíveis ofensas do paciente ao Cb PM Anderson Ferreira Lopes ocorreu depois, sendo fatos distintos e independentes, e cada reclamação teve números de REDS diferentes, devendo ser feitas apurações em procedimentos administrativos distintos. Ressaltou que, caso o policial tivesse realmente se ofendido pelos dizeres do paciente, deveria ter dado voz de prisão a ele e acionado o superior. Alegou a ausência de dolo na prática da suposta conduta, porque o paciente proferiu aquelas palavras em resposta a provocação. Concluiu que deverá ser tornada nula a decisão dada para a instauração de IPM em desfavor do paciente para apuração do delito de desacato em razão da atipicidade, pela da ausência do dolo, porque a intenção do paciente não foi menosprezar o policial ou o seu cargo e, sim, dar uma resposta a provocação injusta. Requereu o trancamento do IPM de Portaria n. 103.464/2021-34° BPM, de 4 de março de 2021. Fez pedido de reforma da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora no sentido de arquivamento do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 110.695/34° BPM/1ª RPM em relação aos fatos envolvendo o Cabo PM Júnio Pereira da Silva, renovando os questionamentos da reclamação originária apresentada pelo paciente na sede do 34° BPM. Apontou, ainda, as supostas irregularidades seguintes: ? Temos que houveram várias oitivas os autos, onde os advogados devidamente habilitados no RIP não foram intimados a acompanhar, o que fere a sumula vinculante 14, bem como os vários requerimentos juntados nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ? No atendimento da ocorrência do dia 25/03/2020, não houve a condução do Recorrente ao hospital para apuração do seu quadro de saúde levantado pelo comandante da guarnição. ? Com apreensão da arma de forma cautelar, temos que por analogia dizer que o SGT estava ameaçando a vida das pessoas que ali se encontravam, o qual o comandante da guarnição deveria ter dirigido a solicitante e o recorrente a delegacia da polícia civil, juntamente com sua arma, o que não ocorreu. O Cabo não vislumbrou cometimento de crime e mesmo assim decidiu apreender a arma que não estava em posse do SGT. ? Houve a apreensão arbitrária e ilegal da arma do Recorrente. ? Não houve encaminhamento para a apuração em relação a declaração dada pela esposa do Sargento, onde demonstra que o Comandante da guarnição no dia do chamado inseriu dados falsos na ocorrência, o que é crime. ? Não houve no despacho final do RIP nenhuma menção as peças e documentos juntados pelos patronos do Recorrente, e muito menos foram rebatidas as suas alegações. ? Este patrono teve cerceado o seu direito em obter cópia dos autos do RIP no dia 09 de Março de 2020, onde se dirigiu ao 34º BPM para o devido fim, o qual o mesmo está aguardando a reabertura da OAB/MG, em função da COVID, para abrir uma reclamação junto ao setor de prerrogativas, contra o encarregado do RIP e do tenente que o atendeu, sob o argumento de que o RIP não tem formalidades, ou seja, não é um procedimento legal, bem como teve acesso apenas a parte final do RIP. ? Não houve a juntada da gravação, ou transcrição da ligação do 190 feita pela filha do Recorrente. ? Não foi dada oportunidade de retratação ao Recorrente. ? Não houve a oitiva da Sra. Beatriz, esposa do PACIENTE. Trouxe informações adicionais sobre o IPM de Portaria de n. 103.464/2021-34° BPM, sobre depoimentos recentes do ofendido Cabo PM Anderson Ferreira Lopes e testemunhas, ressaltando que estes demonstram que não houve a juntada da totalidade da gravação realizada pelo ofendido no dia dos supostos fatos apurados – que trazem as palavras ofensivas proferidas pelo paciente. Concluiu que a não juntada de toda a gravação gera dúvidas sobre procedimento adotado pelo ofendido para provar a existência do suposto delito de desacato, bem como comprova ainda mais que o paciente foi provocado. Ao final, requereu que seja concedida a medida liminar para a suspensão dos autos do IPM de Portaria n. 103.464/2021-34° BPM até julgamento de mérito desta ação, considerando as nulidades então suscitadas. No mérito, requereu o reconhecimento de nulidade do RIP de Despacho de n. 110.695/34° BPM/1ª RPM decorrente da ausência de intimação do impetrante, advogado devidamente constituído para a prática dos atos no curso de tal procedimento investigatório, e, ainda, a nulidade do IPM de Portaria n. 103.464/2021-34° BPM, pelas razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 expostas acima. Requereu, ainda, a anulação do RIP, bem como do IPM, em relação á imputação do delito de desacato ao paciente, diante da ausência de dolo. Requereu que seja feita a restituição da arma apreendida, em face das irregularidades pela sua apreensão e por se tratar de um patrimônio particular, ferindo o Decreto n. 9.847/19. Em despacho de Evento 6 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. Determinei que o impetrante esclarecesse o pretendido nos itens 2 e 3 de seus pedidos, correlacionando os fatos apresentados na petição inicial deste habeas corpus com o contido na ação penal que tramita junto à Primeira Auditoria Judiciária Militar, Processo n. 0000875-82.2019.9.13.0001. O impetrante pediu que sejam desconsiderados os pedidos de item 2 e 3, haja vista erro material. Disse que os pedidos 2 e 3 foram inseridos erroneamente por ele (Evento 9 – MANIFESTAÇÃO1). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no Evento 13 – INF_HABEAS_CORP1, in verbis: A Portaria de IPM n. 103.464/21-34º BPM foi instaurada em decorrência do que ressaiu da apuração realizada no Relatório de Investigação Preliminar – RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM, anexo, que teve por objeto apurar a reclamação feita pelo 3º Sgt PM Eber Prates de Araújo, doravante paciente, acerca do atendimento de uma equipe policial na ocorrência registrada sob o REDS n. 2020-014908475-001, datada de 25/03/2020. Para melhor entendimento, cabe destacar o que assevera o §2º, do Art. 106 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), com relação ao Relatório de Investigação Preliminar (RIP): “Tem natureza de instrução preliminar e investigativa, cuja finalidade precípua é evitar a instauração de portarias e despachos de processos regulares, sem que haja elementos de convicção suficientes da ocorrência do fato e de sua autoria.” (g.n.) Nos termos do Art. 110 e 116 do MAPPA, respectivamente, a instrução do RIP deverá ser feita sem obediência às formalidades exigidas para o processo disciplinar regular e, em razão do RIP possuir natureza eminentemente investigatória, fica vedada a elaboração de Termo de Abertura de Vista ao militar investigado, durante sua elaboração e/ou ao final dela. (g.n.) Insta destacar que o investigado no RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM, a que se refere o causídico, trata-se na realidade do n. 153.305-8, Cb PM Júnio Pereira da Silva, lotado na 8ª Cia PM/34º BPM; NÃO o 3º Sgt QPR Eber Prates de Araújo, representado pelo advogado acima referenciado e paciente no habeas corpus em comento. (g.n.) Da apuração procedida por meio do RIP, em exame de todas as provas obtidas, ao final restou, em síntese, que havia indícios de cometimento de crime militar, tipificado no art. 299 do COM (Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela), c/c art. 9º, III, “d” do CPM, praticado pelo n. 097.531-8, 3º Sgt QPR Eber Prates de Araújo, por conduta deste militar em fato que aconteceu no dia 01/09/2020, conforme documento (relatório de conduta incompatível de militar da reserva) constante dos autos do procedimento administrativo (RIP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No IPM de Portaria n. 103.464/21-34º BPM, o aludido militar veterano (paciente) figura como investigado, sendo que o indiciamento poderá ou não ocorrer, isto de acordo com a efetiva produção de provas carreadas no decorrer do IPM. Para a alegação do advogado de que a apuração no RIP seguiu sem a intimação dele, cerceando os princípios da ampla defesa e do contraditório, ensejando consequente nulidade de todos os depoimentos e interrogatórios realizados, tem-se que a alegação do defensor é totalmente descabida. Vejamos: o militar veterano cliente dele sequer era o investigado no procedimento administrativo e, além disso, o RIP tem natureza investigatória, isto é, não possui etapa acusatória e as formalidades exigidas no processo disciplinar regular. Ressalta-se que, caso o investigado, Cb PM Júnio Pereira da Silva, tivesse constituído advogado, este poderia assisti-lo no curso das apurações, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 e Lei n. 13.245/2016 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), se devidamente requisitado. Ocorre que, mesmo não sendo o representante nos interesses do investigado no RIP, o advogado do militar veterano alega que requereu a sua intimação para acompanhar todos os atos do Procedimento Administrativo, inclusive oitiva de testemunhas e partes, o que não teria sido cumprido pelo encarregado. Ora, superadas as explanações acima (ser advogado do investigado), de acordo com o requerimento datado de 11/11/2020, constante dos autos do RIP, não prospera a alegação do defensor do militar veterano, visto que ele requereu tão somente a juntada da cópia da Escritura Pública Declaratória emitida pelo Cartório do 4º Ofício de BH/MG, bem como solicitou que após encerrado o RIP lhe fosse fornecida cópia da solução para que pudesse juntar ao requerimento de liberação da arma do graduado, a qual encontra-se recolhida na Seção de Armamento e Tiro – SAT do CAP/DRH, por questões administrativas. Em 22/01/2021, o causídico requereu acompanhar todos os andamentos do RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM, entretanto, após a apresentação do requerimento não houve produção de novos elementos de prova no procedimento administrativo, observemos: os trabalhos de apuração do RIP finalizaram em 04/01/2021, conforme relatório do encarregado e remessa dos autos; em 22/01/2021, o advogado requereu o acompanhamento dos trabalhos; em 02/03/2021, o procedimento administrativo foi solucionado. Vale ressaltar que depois de publicada a solução do Relatório de Investigação Preliminar, de fato o advogado compareceu ao Quartel do 34º BPM e, na oportunidade, além de examinar os autos do Procedimento Administrativo no balcão do Núcleo de Justiça e Disciplina – NJD/34º BPM e fotografar as peças do procedimento, recebeu a explicação de que na realidade o investigado no RIP não era o cliente dele, mas o Cb PM Júnio Pereira da Silva. Na solução do Procedimento Administrativo (RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM), haja vista os indícios de cometimento de crime militar, tipificado no art. 299 do CPM (Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela), c/c art. 9º, III, “d” do CPM, praticado, em tese, pelo n. 097.531-8, 3º Sgt QPR Eber Prates de Araújo, por fato que teria acontecido no dia 01/09/2020, foi determinada a instauração de Portaria de Inquérito Policial Militar, sendo, na ocasião, instaurado o IPM de Portaria n. 103.464/21-34º BPM, objeto do habeas corpus em questão. (g.n.) É cediço que o IPM tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 propositura da ação penal. Por ser o inquérito policial um procedimento inquisitivo, não há que se falar na aplicação nesta fase das garantias do contraditório e da ampla defesa, destinadas a instrução processual, pois só aí existe acusação e defesa, no caso a partir do recebimento da denúncia. No presente IPM de Portaria n. 103.464/21-34º BPM, o 3º Sgt QPR Eber Prates de Araújo é o investigado, sendo assim é direito dele ser assistido por seu advogado durante a apuração e ter acesso amplo aos elementos de prova, se for de interesse deles e peticionado no curso do IPM. Frisa-se, não se deve abrir vista ou carga ao advogado, mas sim possibilitá-lo manusear o procedimento com vigilância da autoridade militar delegada. (g.n.) Em 04/03/2021, o IPM de Portaria n. 103.464/21-34º BPM foi instaurado e, em 13/04/2021, o advogado apresentou Procuração ao encarregado do IPM para representar os interesses de seu cliente investigado durante a apuração. Em síntese, o defensor requereu o acesso integral aos autos, bem como à oitiva de todas as pessoas a serem ouvidas no Inquérito Policial Militar, o que será atendido prontamente em obediência aos ditames legais. É importante ressaltar que o advogado constou a data de 21/01/2021 no documento apresentado para acompanhar os trabalhos do IPM e, possivelmente, a data foi indicada “por equívoco”, considerando que a instauração do mencionado Procedimento Administrativo deu-se em 04/03/2021 e a procuração do advogado foi apresentada em “13/04/2021”. Sr. Desembargador, o advogado suscitou a possibilidade de constrangimento ilegal a seu cliente, em decorrência da instauração do supracitado Inquérito Policial Militar, no entanto, o IPM é um instrumento de investigação policial de caráter apuratorio e foi instaurado no cumprimento do dever funcional deste Comandante, justamente para buscar provas, interpretá-las e clareá-las, com intuito de verificar se coincidem os fatos delituosos, em tese, imputados ao militar veterano, com as provas diretas colhidas no procedimento administrativo (RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM), quais sejam: “em dia 01 de setembro de 2020, um Militar de serviço, no setor Castelo da 8ª Cia PM/ 34º BPM, na Rua Castelo de Alenquer, n. 61, Bairro Castelo, Belo Horizonte, teria sido desacatado por um militar da reserva ao cumprimentá-lo e tal fato teria se dado em razão de um pretérito atendimento de ocorrência policial, registrada com o REDS 2020-014908475-001, em que o veterano está envolvido como parte.” Destaca-se que esta autoridade competente fundamentou a sua decisão no Relatório de Investigação Preliminar, com respaldo no conjunto probatório carreado nos autos. Quanto às demais alegações do advogado relacionadas ao mérito da apuração procedida por meio do Relatório de Investigação Preliminar – RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM, esclareço que a decisão deste Comandante está devidamente motivada e fundamentada, conforme Solução do Procedimento Administrativo publicada no BI n. 09, de 05/03/2021. Diante do exposto, informo a Vossa Excelência que, por existirem indícios que no dia 01/09/2020 o militar da reserva, em tese, desacatou militar no exercício de função de natureza militar, justificou- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 se a instauração do competente IPM, para apuração sumária do fato típico penal militar. A douta procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 16 – Parecer1, posicionou-se no sentido de que o habeas corpus não se presta às finalidades pretendidas pelo impetrante, opinando pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. Transcrevo trechos da manifestação de Sua Excelência, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, haja vista que o impetrante pretende o reconhecimento da nulidade do RIP que ensejou a instauração do IPM em questão, com a consequente anulação de ambos os procedimentos, simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, “em momento algum houve a intimação da parte ou de seus advogados para acompanhar as diligências realizadas” no RIP, o que o tornaria nulo de pleno direito (evento 1 - INIC1 - fls. 04), da mesma forma ocorrendo em relação ao ato de instauração do IPM, considerando as atipicidade e ausência de dolo na conduta do ora investigado (evento 1 - INIC1 - fls. 07). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, não merece guarida a pretensão do impetrante de anular os atos investigatórios destinados a apurar possível conduta criminosa do paciente, tendo em vista que, conforme prudentemente destacado na decisão que indeferiu a liminar (evento 6), se houver indícios da prática de qualquer fato típico previsto na legislação castrense, compete à Polícia Judiciária Militar proceder à sua investigação nos termos do artigo 8º, alínea “a”, do CPPM, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade nas instaurações dos referidos RIP e IPM com base nas informações prestadas na sede da 8ª Cia/34º BPM, em 1º/09/2020, pelo Cb PM Anderson Pereira Lopes, que apontavam para a prática do crime de desacato a militar pelo ora paciente (evento 1 - IPM8 - fls. 17/19 e 20/22). Acerca da tese de cerceamento de defesa em virtude da não intimação do defensor constituído para acompanhar a oitiva das testemunhas e o interrogatório do investigado por ocasião do RIP (evento 1 - INIC1 - fls. 04/05), também não deve ser acolhida, considerando que, de acordo com entendimento consolidado do STF, mostra-se desnecessário que o advogado seja intimado previamente da tomada de depoimentos na fase de inquérito policial, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA DO INVESTIGADO NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LEI 13.245/2016. MITIGAÇÃO DO CARÁTER INQUISITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. As alterações promovidas pela Lei 13.245/2016 no art. 7º, XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados representam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reforço das prerrogativas da defesa técnica no curso do inquérito policial, sem comprometer, de modo algum, o caráter inquisitório da fase investigativa preliminar. 2. Desse modo, a possibilidade de assistência mediante a apresentação de razões e quesitos não se confunde com o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva da defesa técnica acerca do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” - g.n. (STF - 2ª Turma - Petição n. 7612, Rel. Min. Edson Fachin, julg. em 12/03/2019, pub. em 20/02/2020) Ora, se no IP ou IPM não há necessidade de intimação do advogado para o acompanhamento dos atos investigatórios e da colheita da prova oral, o que se dirá no RIP, que se trata de um procedimento preliminar ao IPM? Na verdade, o que se percebe é que o impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus com o intuito de tentar provar a inocência do paciente, amparando-se na sua própria interpretação acerca dos fatos (evento 1 - INIC1 - fls. 08/12), fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade às investigações para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a existência ou não de elementos probatórios suficientes a ensejar a instauração de ação penal militar. Por fim, quanto ao pedido de restituição da arma de fogo (evento 1 - INIC1 - fls. 16), é certo que o habeas corpus também não é medida adequada para a liberação de bens apreendidos, por se prestar, única e exclusivamente, a elidir violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta às finalidades pretendidas pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. O impetrante apresentou uma petição rebatendo o parecer da eminente procuradora de justiça (Evento 18 – MANIFESTAÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Da leitura da petição inicial e documentos juntos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, percebo que a iniciativa de se realizar um Relatório de Investigação Preliminar (RIP) foi do próprio Comando do 34° BPM, em razão da reclamação do paciente, 3° Sgt PM QOR Éber Prates de Araújo, sobre a ocorrência registrada em REDS n. 2020-014908475-001, na forma alegada pelo impetrante em sua petição inicial. No curso dos levantamentos realizados no Relatório de Investigação Preliminar n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, houve o levantamento de um relatório sobre a conduta do reclamante, contendo mídia em que ele proferiu xingamentos a outros militares de serviço, ocorridos em data de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1º de setembro de 2020. O militar ofendido era outro, não o Cabo PM Júnio Pereira da Silva. Tratava-se do Cabo PM Anderson Ferreira Lopes, com o qual o militar, ora paciente, ter-se-ia desentendido naquele dia, fato ainda sob investigação nos autos do IPM de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM. A autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites legais na condução do Relatório de Investigação Preliminar n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, porque, conforme ressaltou em suas informações, o paciente não era o investigado em tal procedimento administrativo e, além disso, o RIP tem natureza investigatória, isto é, não possui etapa acusatória e as formalidades exigidas no processo disciplinar regular; e o acompanhamento do processo pelo militar não se justificaria porquanto os elementos ali levantados deveriam ser renovados em procedimentos investigativos, se instaurado o inquérito. Naquele procedimento, o impetrante somente requereu a juntada da cópia da Escritura Pública Declaratória emitida pelo Cartório do 4º Ofício de BH/MG, bem como solicitou que, após encerrado o RIP, lhe fosse fornecida cópia da solução para que pudesse juntar ao requerimento de liberação da arma do graduado, a qual encontra-se recolhida na Seção de Armamento e Tiro – SAT do CAP/DRH, por questões administrativas (Evento 13-OUT3, páginas 15/16). Em conformidade com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e documento de Evento 13 – Pedido7 e Pedido8, o impetrante requereu acompanhar todos os andamentos do RIP de Despacho n. 110.695/20-34º BPM, entretanto, após a apresentação do requerimento, não houve produção de novos elementos de prova no procedimento administrativo, observemos: os trabalhos de apuração do RIP finalizaram em 04/01/2021, conforme relatório do encarregado e remessa dos autos; em 22/01/2021, o advogado requereu o acompanhamento dos trabalhos; em 02/03/2021, o procedimento administrativo foi solucionado. Não há que se falar em cerceamento do paciente sequer como interessado na apuração de possível irregularidade dos militares na condução da ocorrência policial relativa ao RIP n. 110.695/20-34º BPM. De outro lado, o poder de Polícia Judiciária é conferido aos comandantes das unidades militares, em observância ao contido no art. 8º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, diante a existência de fatos, em tese, passíveis de serem enquadrados em um tipo penal vigente, impõe-se à autoridade militar determinar a instauração do procedimento criminal investigatório, o que foi feito pela autoridade apontada como coatora no Despacho do RIP n. 110.695/20-34º BPM (Evento 1 – IPM10, páginas 7/9). Extraio os fundamentos apresentados naquele despacho: [...] V – Foram juntados alguns documentos, fls. 33, relatório de chamada do COPOM do qual observa-se o teor da chamada, relatando que, conforme ligação da solicitante, o militar/reclamante estava com problemas psicológicos e ameaçando se matar e matar os seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 familiares, ao contrário do que alegado pelo termo de declarações do reclamante e, posteriormente 7 meses depois do dia da ocorrência nas escrituras públicas confeccionadas em cartório de fls. 37 e 38, sendo que, apenas não foi possível obter o áudio da chamada do solicitante devido a problemas técnicos do COPOM, conforme fl. 47. VI – em fl. 19 a 21 foi juntado relatório sobre a conduta do reclamante, contendo mídia, do reclamante proferindo xingamentos aos militares de serviço, sendo que a motivação alegada foi o atendimento realizado no dia 25 de março de 2020, ouvido formalmente em fl. 30, a “testemunha descompromissada, conforme, conforme art. 208 do Código de Processo Penal”, dos fatos alegou que houve apenas animosidade, sendo que, em fl. 28 o reclamante confirma o teor do vídeo, que disse ao militar de serviço no dia 1º do mês de Setembro de 2020, a expressão “Você é um Lixo”. VII – compulsando os autos, restou clarividente não existir qualquer indício de irregularidade cometida pelos militares envolvidos na ocorrência inicial, tendo em vista que, conforme relatório do COPOM havia situação de risco pessoal e de sua família, no momento do atendimento, restando evidenciado que os solicitantes, posteriormente aos fatos mudaram suas versões por motivos desconhecido, chegando mesmo a produzirem documento em cartório com teor a ser apurado. Conforme relato dos militares envolvidos, além de atuarem de maneira preventiva em relação a possível agravamento da ocorrência policial, operaram acertadamente o direito administrativo militar, contido na resolução 4085 CG, em seus arts. (Art. 79 Compete ao Comandante, Diretor ou Chefe recolher a arma institucional e particular do militar que apresentar impedimentos ou determinação judicial) C/c (§ 3º A arma de fogo recolhida nos termos do caput ficará guardada no Almoxarifado da Unidade até que cessem os motivos do impedimento, observando-se as formalidades legais). C/c (art 55. O militar que se envolver em ocorrência de gravidade, em serviço ou fora dele, ou apresentar sinais de transtorno mental ou comportamental que possa implicar em restrição para o porte da arma, deverá ser encaminhado, por seu chefe direto, para avaliação de saúde) bem como havia indícios de causa de impedimento do art. 10, VII e 39, inciso IV, sendo o armamento, posteriormente, encaminhado para a SAT do CAP, centro que é competente para avaliação de solicitações referente a demandas administrativos decorrentes de militares da reserva; VII – Entretanto, em relação ao relatório contido na fl. 19 a 21, observa-se que em relação ao reclamante, em data posterior ao atendimento policial objeto inicial deste procedimento, há consideráveis elementos que sugerem instauração de inquérito policial militar com objetivo de apurar cometimento do crime de “Desacato a militar” previsto no Art. 299 do COM (Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela) c/c art. 9º, III, “d”, do CPM. Uma vez que a autoridade militar agiu em conformidade com o contido no art. 8º do CPPM, não vislumbro razões para cessar, tão prematuramente, a ação investigativa promovida nos autos do IPM de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM. Destaco que, aqui, a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento do inquérito penal militar, porque isso implicará uma incursão nos elementos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 indiciários e na necessidade de valorá-los em julgamento que competiria ao Juízo natural, ou seja, apreciar os elementos indiciários sem que esteja presente umas das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do inquérito policial militar funda-se em argumentos válidos que a justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Certo é que o paciente poderá oferecer uma defesa nos autos do procedimento criminal originário. Entendo que as teses de defesa do militar (a exemplo da de ausência de dolo na prática, em tese, do delito de desacato, tipificado no art. 299 do CPM) poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal (caso venha a ser deflagrado, uma vez que ainda está em fase investigatória), permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Concernente ao pedido de restituição da arma de fogo (Evento 1 - INIC1 - fls. 16), coaduno com o entendimento adotado pela eminente procuradora de justiça, porquanto a presente ação não é medida adequada para a liberação de bens apreendidos, por se prestar a elidir violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção, motivo pelo qual não conheço do habeas corpus neste aspecto. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada à instauração ou condução do Relatório de Investigação Preliminar n. 110.695/34° BPM/1ª RPM, bem como do IPM de Portaria n. 103.464/21- 34° BPM/1ª RPM, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator